Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSENTE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento da busca e apreensão de bem garantido com alienação fiduciária se dá após a efetivação da apreensão, em caráter liminar (art. 3o. do Decreto-Lei 911/1969).2 – Conversão em execução. Frustradas as diligências de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e silente o credor em requerer a conversão do feito em procedimento executivo, nos termos encartados no Decreto-lei 911/1969, a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.3 – Recurso conhecido e desprovido.
ic